Tribunal: TJPA
Processo: 0005102-96.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005102-96.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005102-96.2016.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Domingos do Araguaia

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –

ROUBO – Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial -
1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO -

É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado –
APELO

CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
– DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer

e dar provimento ao apelo
para anular a sentença guerreada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que determinou, sem requerimento do Órgão Ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

Em síntese, pleiteia o apelante a reforma da decisão proferida em 18/12/2020 pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia
que determinou
ex officio
o arquivamento do inquérito policial nº 164/2015.000231-0, que objetivava a apuração de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, ocorrido em 15.10.2015, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), tendo como vítimas EIDE FRANCE RAMOS NOGUEIRA e FRANCIVALDO DA SILVA LIMA.

Argumenta a impossibilidade de encerramento das investigações policiais sem manifestação do Órgão Ministerial.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou

pelo conhecimento e provimento do apelo Ministerial.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Por meio da presente apelação, busca o apelante anular decisão que determinou
ex officio
o arquivamento de inquérito policial, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, I, CF/88 e corroborada pelo art. 24 do CPP.

Neste contexto, insere-se o inquérito policial como instrumento para coleta de elementos acerca da autoria e materialidade de infrações penais, a fim de subsidiar a atuação do titular da ação penal pública, nos termos dos arts. 4º
usque
23 do CPP.

Acerca da destinação do inquérito para formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, o doutrinador Guilherme Souza Nucci nos ensina que “
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

Em razão do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial,
devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet
, sendo defeso ao magistrado o arquivamento ex officio
.

Nesse sentido:

TJPA
:
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA 01273067920158140124, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)

TJPA
:
ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. PROVIMENTO. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APR: 08004444320228140105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022)

TJPA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga. 2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal,
o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APR: 00038401420168140124, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/03/2024)

In casu,
o presente inquérito policial objetivava a apuração de crime de roubo majorado, com relatos de roubo de uma camioneta, conduzida por FRANCIVALDO DA SILVA LIMA, ocorrido, aproximadamente há 04 km da Rodovia BR 230, no momento em que reduziu a velocidade, próximo a uma ponte, quando surgiram dois homens, ambos portando arma de fogo, anunciaram o assalto posicionando-se na frente do veículo e evadiram-se roubando o veículo e outros pertences, na direção da BR 230, sendo certo que a persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, de competência, conforme já demonstrado, privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pela MMª. Juíza
a quo
,

imperioso o reconhecimento da
nulidade da sentença que determinou o arquivamento de ofício
, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, impõe-se
conhecer a

apelação criminal e lhe dar provimento
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 18/03/2024